Tribunal: TJMT
Processo: 1022718-88.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022718-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Ausência de Fundamentação, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento, Monitoração Eletrônica]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (ADVOGADO), HENRIQUE DE SANTI - CPF: 482.870.488-42 (PACIENTE), CONRADO PAVELSKI NETO - CPF: 065.253.829-04 (ADVOGADO), Juiz 1ª Vara Criminal Sorriso Emanuelli Chiaradia Navarro (IMPETRADO), EDUARDO CANDIDO DA SILVA - CPF: 009.398.641-69 (IMPETRANTE), CONRADO PAVELSKI NETO - CPF: 065.253.829-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), RHARIADINA KELLE LAURINDO MATOS - CPF: 035.567.321-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE LIBERDADE -
ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR E DOMICILIAR – TESE NÃO SUSCITADA EM DEFESA PRÉVIA -

SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – ARESTOS DO STJ E TJMT - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – POTENCIALIDADE LESIVA DA COCAÍNA E A HABITUALIDADE NA TRAFICÂNCIA – DECISÃO MOTIVADA - ENTENDIMENTO DO STJ E TJMT – PREDICADOS PESSOAIS – NÃO ENSEJAM A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA -
ARESTO DO TJMT -

MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – ENVOLVIMENTO COM NARCOTRAFICÂNCIA INTERESTADUAL – CONCURSO DE AGENTES – MAIOR REPROVABILIDADE DA AÇÃO AO MEIO SOCIAL - SUBSTITUIÇÃO IMPERTINENTE – JULGADO DO STJ – ORDEM DENEGADA.

A matéria relativa à eventual ilegalidade das provas decorrentes da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular em defesa preliminar apresentada pelo paciente, de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC n. 817.178/SP; TJMT, HC nº 1023741-06.2022.8.11.0000).

As informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] que somadas à visualização do veículo no endereço apontado como “ponto de venda de drogas” e o paciente sair e entrar no imóvel durante a madrugada constituem
“fundadas razões para a busca pessoal/veicular”
(STF, AgR RHC 226527).

O cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [71.400,00 + 54.000,00 = 125.400,00], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 28.11.2023).

A apreensão de 6 (seis) quilos de pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína no interior no veículo e a indicação da coindiciada de que a droga seria deixada na moradia caracterizam
“justa causa para o ingresso no domicílio”
diante dos indícios de flagrante (STJ, AgRg no HC n. 788.956/SP).

A potencialidade lesiva da cocaína e a habitualidade na traficância justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC 512.541/MT; STJ, HC 391.141/SP; TJMT, HC N.U 1012091-30.2020.8.11.0000; TJMT, HC 1014434-96.2020.8.11.0000; TJMT, HC N.U 1005300-16.2018.8.11.0000).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(TJMT,
Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes diante do envolvimento do paciente com o transporte de drogas intermunicipal e distribuição, praticado em concurso de pessoas, a demonstrar maior reprovabilidade da “
ação ao meio social”
(STJ, HC nº 264.109/SP).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1022718-88.2023.8.11.0000

- COMARCA DE
SORRISO

IMPETRANTE(S): DR. CONRADO PAVELSKI NETO;

DR.

EDUARDO CANDIDO DA SILVA

PACIENTE(S): HENRIQUE DE SANTI

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de HENRIQUE DE SANTI contra ato comissivo do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso, nos autos de incidente processual (PJe

1010075-75.2023.8.11.0040), que ordenou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput,
e 35 da Lei nº 11.343/2006 – (fls. 113/119-ID

126994380).

O impetrante sustenta que: 1) não haviam fundadas razões para que o veículo fosse abordado; 2) o ingresso domiciliar seria ilícito porque
“Henrique só foi vinculado ao caso após o ingresso ilegal na residência de sua genitora, pois ele não estava em via pública no momento dos fatos – estava dormindo -”
; 3) inexistem pressupostos para a custódia preventiva; 4) o paciente tem 23 anos de idade, é primário, possui bons antecedentes e
“emprego fixo que lhe atribui renda lícita”
; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Pede a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou outorgada liberdade ao paciente, mediante
“aplicação das medidas cautelares diversas”
(fls. 1/18-ID 1183480663), com documentos (ID’s 183480664/183480666).

O pedido liminar foi indeferido (fls. 232/235 - ID 183919679).

O Juízo singular prestou informações (fls. 238/239 - ID 184955144).

A i. 9ª Procuradoria de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Sumário: Habeas corpus. Tráfico ilícito de drogas. Prisão Preventiva. Razões de Impetração: 1. Objetiva-se, inicialmente, o reconhecimento da ilegalidade da invasão domiciliar da genitora do paciente, com a consequente invalidação dos elementos de prova decorrentes. NÃO ACOLHIMENTO. Impossibilidade do aprofundamento dos elementos probatórios constantes dos autos originários. Provas pré-constituídas que demonstram a situação de flagrante de crime permanente. Excepcionalidade autorizada pelo artigo 5º, XI, da CF. 2. Argumenta-se a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva. IMPROCEDÊNCIA. Presença dos requisitos legais autorizadores. Necessidade de tutela da ordem pública. Imprescindibilidade da segregação cautelar diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes de alta nocividade e valor econômico (cocaína avaliada em cerca de R$ 22.000,00), acompanhada de diversos petrechos comumente utilizados no narcotráfico. Medidas cautelares alternativas à prisão que não se mostram suficientes. 3. Por fim, os impetrantes sustentam a desproporcionalidade da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que a conduta imputada possivelmente será enquadrada na forma privilegiada. NÃO ACOLHIMENTO. Custodiado foi denunciado pela prática de tráfico ilícito de drogas em concurso de pessoas; falar em privilégio constitui mera futurologia; não há constrangimento ilegal a ser senado. Parecer pela DENEGAÇÃO da ordem.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - fls. 259/263-ID 188261693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Na audiência de custódia realizada em 23.8.2023, o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, decretou a prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“Assim, no presente caso, a PM recebeu informações apontando a residência do suspeito Henrique como ponto de venda de entorpecentes, pelo que realizaram monitoramento. Após visualizar o momento em que um veículo lá chegou, saindo da casa o detido, foi chamada uma guarnição para abordagem, corroborando a versão do detido de que havia policiais fardados e a paisana.

A denúncia, aliada ao local (bairro Bela Vista conhecido pelo tráfico de drogas), ao monitoramento e à chegada de carro antes das seis horas da manhã, serviram de base à realização da abordagem do suspeito e do veículo, sendo localizada uma mala com três tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína e três tabletes de substância similar a pasta base de cocaína. Ainda, no veículo estava a detida Rhariadina, que confirmou ter vindo de Cuiabá, somente para trazer tal mala para o detido, dando suporte à busca domiciliar, sendo localizadas diversas anotações de contabilidade do tráfico, um simulacro de pistola, maquina de cartão, sacola com resquícios de drogas e uma porção de maconha. [...]

Pois bem, infere-se nos autos que HENRIQUE DE SANTI foi preso em flagrante pela prática, em tese, do delito descrito no Art. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

Os crimes imputados ao indiciado, ao menos em tese, dolosos e impingem pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão.

Com efeito, a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria do crime, estão devidamente demonstrados nos autos, mormente pelos documentos encartados, precisamente do Boletim de ocorrência (id. 126957647) Auto de Apreensão (id. 126957651) e do Auto de Constatação Preliminar de Droga (id. 126957667). [...]

Em que pese não possua registros criminais pretéritos ativos, apurando-se dos autos a apreensão de grande quantidade de entorpecentes, fracionada em 6 (seis) tabletes, sendo três de substância análoga à Pasta Base de Cocaína e três de cloridrato de cocaína, substâncias com alto potencial lesivo à saúde humana, vindos de Cuiabá especificamente para o seu endereço. [...]

Outrossim, oportuno destacar que conforme o relatório técnico nº 011/NI/GEFRON – 01/08/2022 (anexo), cada quilo do entorpecente apreendido é avaliado em R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais) no estado de Mato Grosso.

Oportuno destacar ainda que, na casa do detido Henrique foram localizadas mais alguns objetos comumente utilizados para o embalo de entorpecentes após o fracionamento, bem como anotações com o controle do tráfico, evidenciando a reiteração delitiva do agente bem como a grande quantidade de entorpecentes movimentada por ele, estampando a necessidade da sua prisão para garantia da ordem pública, vejamos:

Afigura-se necessário assinalar, neste ponto, por relevante, que, segundo torrencial entendimento jurisprudencial existente a respeito da temática ‘sub judice’, a circunstância de o réu ser primário, manter residência fixa e atividade laboral regular, só por si, não tem o condão de acarretar na revogação da prisão preventiva, máxime quando se mostra como sendo medida necessária, tendente a salvaguardar a ordem pública. Aliás, não declarou emprego nem mesmo endereço certo, hoje em seu depoimento.

Do que consta dos autos, resta demonstrado que medidas cautelares diversas da prisão não são capazes de por fim à prática de condutas delitivas por parte do detido.

Diante do exposto, indefiro o pedido de relaxamento/liberdade provisória apresentado pela Defesa, e por conseguinte DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de HENRIQUE DE SANTI, com fundamento no artigo 312 do Código de Processo Penal.”
(Emanuelle Chiaradia Navarro Mano, juíza de Direito –

fls. 113/119-ID

126994380)

Em 29.9.2023, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu a denúncia (PJe N.U 1011152-22.2023.8.11.0040).

Em 5.10.2023, o Juízo singular determinou a citação do paciente para que apresente a defesa preliminar (PJe N.U 1011152-22.2023.8.11.0040).

Em 11.10.2023, a Defesa apresentou resposta prévia, todavia, sem a tese de ilegalidade na busca domiciliar.

Pois bem.

A matéria relativa à eventual ilegalidade de provas oriundas da busca e apreensão não foi submetida ao Juízo singular na defesa preliminar apresentada pelo paciente (PJE 1º Grau 1011152-22.2023.8.11.0040 – ID 106796007), de modo que sua apreciação pelo Tribunal violaria o princípio do duplo grau de jurisdição, por supressão de instância (STJ, AgRg no HC n. 817.178/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato,

Desembargador Convocado do TJDTF – 16.11.2023; TJMT, HC nº 1023741-06.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.2.2023).

De toda sorte, oportunizado na decisão liminar o conhecimento sobre as teses de nulidade, o Juízo singular se limitou a narrar os fatos e reproduzir os atos processuais da ação penal. Nada mais.

Em análise não prejudicial à jurisdição singular, verifica-se que a diligência policial decorreu informação anônima recebida pelos policiais militares [Warlei de Morais Oliveira e Carlos Augusto dos Reis de Oliveira] sobre tráfico de drogas na Travessa Leão, bairro Bela Vista, município de Sorriso/MT; no local, avistaram o paciente
“indo ao encontro de um veículo”
Voyage, branco, às 5h20, na frente do imóvel e retornando para a moradia; durante a busca veicular, constataram que o veículo era utilizado por aplicativo de transporte [“Uber”], sendo localizado com a passageira Khariadina Kelle Laurindo Matos [corré] 3 (três) tabletes de pasta-base de cocaína e 3 (três) de cloridrato de cocaína [6 (seis) quilos somados], acondicionados em uma mala de viagem; ato contínuo, a corré relatou aos agentes policiais que saiu de Cuiabá com os entorpecentes até Sorriso; que o “uber” solicitou a “corrida” até o endereço do paciente para entrega-las, motivo pelo qual ingressaram na moradia, culminando na apreensão de droga [uma porção pequena de maconha], anotações sobre distribuição/venda de entorpecentes, papel filme, máquina de cartão e um simulacro de fogo.

A ação policial foi motivada por informações específicas sobre a prática de crime [tráfico de drogas] que somadas à visualização do veículo no endereço apontado como “ponto de venda de drogas” e o paciente sair e entrar no imóvel durante a madrugada constituem
“fundadas razões para a busca pessoal/veicular”
(STF, AgR RHC 226527, Relator: Min. Edson Fachin - 24.11.2023).

Frise-se que o cloridrato de cocaína e a pasta-base apreendidos possuem alto valor no comércio ilício de drogas, passível de ser estimado em
R$ 125.400,00 (cento e vinte e cinco mil e quatrocentos reais)
, utilizando-se como referência o valor de R$23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo do cloridrato de cocaína e R$18.000,00 (dezoito mil reais) da pasta-base [71.400,00 + 54.000,00 = 125.400,00], conforme novo estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre a precificação dos entorpecentes no mercado nacional (disponível em:
https://www.cdebrasil.org.br/estudos/
- Acesso em 28.11.2023).

Outrossim, a apreensão de 6 (seis) quilos de pasta-base de cocaína e cloridrato de cocaína no interior no veículo e a indicação da coindiciada de que a droga seria deixada na moradia caracterizam
“justa causa para o ingresso no domicílio”
diante dos indícios de situação de flagrante (STJ, AgRg no HC n. 788.956/SP, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 11.10.2023).

Note-se que a ação penal está na fase instrutória, a permitir a análise da violação de domicílio pelo juiz da causa durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e ampla defesa.

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial.

Em sua vez, a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada no envolvimento habitual do paciente com a traficância [“r
esidência do suspeito Henrique como ponto de venda de entorpecentes”
; localização de
“diversas anotações de contabilidade do tráfico, um simulacro de pistola, máquina de cartão, sacola com resquícios de drogas e uma porção de maconha”
] e nas circunstâncias da apreensão de 6 (seis) tabletes de cocaína [coindiciada Rhariadina “
confirmou ter vindo de Cuiabá, somente para trazer tal mala para”
o paciente].

A potencialidade lesiva da cocaína e a habitualidade na traficância justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, por evidenciar maior gravidade concreta da conduta imputada ao paciente (STJ, HC 512.541/MT – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 11.10.2019; HC 391.141/SP – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 12.5.2017).

No mesmo sentido, destacam-se arestos deste e. Tribunal: TJMT, HC N.U 1012091-30.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.6.2020;

HC 1014434-96.2020.8.11.0000 -

Primeira Câmara Criminal – 5.8.2022; HC N.U 1005300-16.2018.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 18.6.2018).

Logo, o ato judicial impugnado possui motivação idônea.

Por seu turno, os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva, especialmente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública
(STF, HC 174102/RS – Relator Min. Marco Aurélio - 9.3.2020).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Enfim, ao avaliar a aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, não se mostram suficientes diante do envolvimento do paciente no transporte de drogas de Cuiabá para Sorriso, bem como na distribuição dos entorpecentes [folhas de anotação/contabilidade], praticado em concurso de pessoas [Rhariadina Kelle Laurindo Matos], a demonstrar maior reprovabilidade da “
ação ao meio social”
(STJ, HC nº 264.109/SP – Relatora: Min. Laurita Vaz – 19.9.2023).

Assim sendo, a substituição por medidas diversas da prisão mostra-se impertinente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023